Tribunal: TJBA
Processo: 0536566-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0536566-82.2014.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Adilson Nascimento de Jesus Defensor Público: Dr. Gustavo Vieira Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tiago Ávila de Souza Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º “C”, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE RECLUSÃO NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS, INEXISTINDO VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento da pena, reconhecendo ainda, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Adilson Nascimento de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 88004312), in verbis, que: “[...] em 29/06/2014, por volta das 13h:45min, no interior do Mercadinho Frangão do Nordeste, situado na terceira Travessa Ademário Pinheiro, nº 39-E, Nordeste de Amaralina, nesta Cidade, o denunciado, mediante grave ameaça consistente em simular estar armado, subtraiu do caixa do citado estabelecimento comercial, que estava sob a responsabilidade da funcionária Irenia de Jesus Santos, o valor em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fugindo, em seguida, pelo meio da feirinha. Consta do feito investigatório que após o fato, Irenia pediu socorro, tendo Jailson Santana Santos e Marcelo Chaves dos Santos, funcionários do mercadinho, juntamente com populares, perseguido o ora denunciado, alcançando-o na posse da res furtiva (fls. 12) e acionando Policiais Militares que faziam ronda no local para conduzi-lo. Perante a autoridade policial, o ora denunciado assumiu a prática delitiva, aduzindo que já roubou o mesmo mercadinho antes e o faz para comprar crack (fls. 08/09). A quantia subtraída foi restituída, consoante auto de fls. 16. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Apelante pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de furto (art. 155, CP). Pleiteia, ainda, o estabelecimento do regime inicial aberto. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 88004313, p. 2-3); pelos termos de depoimento dos três policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 88004313, p. 4-7); pelo termo de declarações da vítima, em sede policial (id. 88004313, p. 12-13); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 88004313, p. 8-9); pelo auto de exibição e apreensão da quantia subtraída (id. 88004313, p. 12) e pelo respectivo auto de restituição (id. 88004313, p. 16); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o relato judicial da testemunha do rol da acusação, Marcelo Chaves, um dos policiais militares presentes no momento da prisão em flagrante. V – Vale salientar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Acrescente-se que o testemunho prestado pelo agente de segurança guarda coerência com o quanto narrado pela vítima, em sede extrajudicial, bem como com as demais provas colhidas nos autos, não se identificando nenhum indício de que tenha prestado depoimento falso, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Ademais, perseguiu o acusado logo após a prática delitiva, junto com o segurança do local, logrando prender o réu em flagrante, na posse da res furtiva, de forma que se revela descolada do conjunto probatório a alegação defensiva de que é apenas uma testemunha “por ouvir dizer”. VI – Merecem destaque, ainda, as declarações da vítima, prestadas em sede inquisitorial. Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, o relato da ofendida apresenta-se sólido e coerente, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seu depoimento, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. VII – Interrogado em sede policial, o acusado confessou a prática do delito, aduzindo que estava desempregado há 6 (seis) meses, fazendo apenas bicos como eletricista, tendo passado a beber e consumir crack, razão pela qual subtraiu o dinheiro do caixa do mercado, mediante a simulação do porte de arma de fogo, conduta que já havia praticado anteriormente. Em juízo, exercitou seu direito constitucional ao silêncio. VIII – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155, do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o decisio pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que o depoimento judicial do policial militar corrobora integralmente as declarações inquisitoriais da vítima, bem como a confissão extrajudicial do acusado, que foi, ainda, preso em flagrante, na posse do bem subtraído, conforme os autos de apreensão e restituição (id. 88004313, p. 12 e 16), tendo fornecido, ainda, detalhes de seu modus operandi. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. IX – Tampouco merece acolhimento o pleito defensivo de desclassificação para o delito de furto, haja vista que as provas colacionadas aos autos evidenciam ter sido o delito praticado mediante grave ameaça – simulação do porte de arma de fogo –, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, como ocorreu na hipótese dos autos (STJ – AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021). X – Passa-se à análise da dosimetria das penas. O Juiz a quo, reputando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e pontuando a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, fixou as penas definitivas nos patamares mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida apenas na etapa inquisitorial, à vista do entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça. Contudo, em virtude da vedação contida na Súmula 231 do STJ, deverão permanecer inalteradas as reprimendas, já fixadas em seus patamares mínimos. XI – Assiste razão à Defesa quanto ao pleito de estabelecimento do regime inicial aberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, uma vez que a pena não supera 4 (quatro) anos de reclusão, não se fazendo presentes vetoriais negativas. Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pelas expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, por ter o crime sido praticado mediante grave ameaça. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIII – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento da pena, reconhecendo ainda, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0536566-82.2014.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante, Adilson Nascimento de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento da pena, reconhecendo ainda, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.